Tribunal: TJMT
Processo: 1026029-92.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGANTE(S):
LUCIA DABUL POMPEU DE BARROS
EMBARGADO(S):
WANDERLEY SHOW BAR LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos no ID. n. 77113973 por LUCIA DABUL POMPEU DE BARROS contra a decisão de ID. n. 75433032, que acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos e, reconhecendo a omissão apontada, deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto contra a decisão proferida na Ação de Oposição no 1054207-25.2020.8.11.0041 ajuizada por WANDERLEY SHOW BAR LTDA - ME, a qual havia suspendido a liminar deferida na Ação de Reintegração de Posse n.o 1050037-10.2020.8.11.0041 ajuizada pela agravante em desfavor de Omaly Rodrigues Portela Fraga (locatário) para reintegrar o locador – o Sr. MILTON ARMANDO POMPEU DE BARROS, esposo da agravante, no imóvel locado, concedendo, porém o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária do imóvel.
Inconformada, sustenta a agravante, ora embargante, que a decisão embargada padece de omissão quando ao prazo correto para a desocupação do imóvel.
Alega que, ao reconhecer a ausência de pagamentos dos alugueres pela parte agravada, deveria a decisão embargada aplicar o art. 9o da Lei n. 8.245/91, cujo prazo para desocupação voluntária é de 15 (quinze) dias, nos termos do art.63, §1o, alínea “b”, da mesma Lei, e não 30 (trinta) dias, conforme restou determinado.
Diante disso, pugna para que seja sanada a omissão apontada, a fim de que o prazo para a desocupação voluntária do imóvel locado seja de 15 (quinze) dias, nos termos da alínea “b” do §1o do art.63 da lei no 8.245/91, e não 30 (trinta) dias como fixado na decisão embargada.
É o relato.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, in verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Ocorre, entretanto, que segundo a jurisprudência pretoriana “é deficiente a fundamentação que não demonstra, clara e objetivamente, qual o ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido que não teria sido sanado no julgamento dos embargos de declaração.” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 891.588/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/03/2017, DJe 21/03/2017).
No caso, a deficiência dos fundamentos do pleito aclaratório é evidente.
Isso porque, ao contrário do que afirma a embargante, a decisão não se revelou omissa quanto ao prazo para desocupação.
Apenas fixou o que entende mais conveniente, mormente em tempos excepcionais de pandemia de Covid-19.
O fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas da embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.
Neste viés, ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pela embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que “mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de error in judicando, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.” (STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).
Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, todas amplamente apreciadas pelo colegiado.
De todo o modo, para não restar dúvida a qualquer das partes, deixo ainda mais claras as razões pelas quais foi fixado o prazo de 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária.
A primeira delas consiste no fato de que, no caso, a ação principal ajuizada pela agravante, ora embargante, não é uma ação de despejo, e sim uma ação de reintegração de posse, de maneira a não haver, de início, uma sujeição da decisão à dicção do art.63, §1o, alínea “b”, da Lei n. 8.245/91.
Além disso, diante do atual cenário mundial que aflige o mundo, haja vista a pandemia de Covid-19, esta relatora tem fixado, diante dos primados de razoabilidade e, em alguns casos da dignidade humana, um prazo mínimo e 30 (trinta) dias para a desocupação voluntária nas ações de imissão de posse, reintegratórias e até mesmo de despejo, a fim de que aquele que deve desocupar o imóvel encontre um local digno para depositar seus pertences.
Essa lógica não difere quando o locatário se trata de uma empresa pois, de igual modo, seus sócios ou administradores terão de encontrar um lugar para a instalação de seu mobiliário, o que não é uma tarefa singela para os tempos atípicos em que vivemos.
Ante o exposto, rejeito os presentes aclaratórios.
P. I. C.
Após, à conclusão.
Cuiabá, 02 de março de 2021.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora